Tribunal: STF
Processo: HC 205894
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Breno Facioli Gomes, em favor de Felipe de Almeida Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 689.772/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi preso em flagrante no dia 20/08/2021, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 27.8.2021. No mesmo dia, interpôs agravo regimental e protocolou o presente habeas corpus.
    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Diz, ainda, que não cabe agravo regimental contra indeferimento de medida liminar, razão por que impetrou o presente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o impetrante faz confusão entre decisão que indefere a medida liminar e a decisão que indefere liminarmente o habeas corpus.
    No STJ, não foi indeferida a medida liminar, mas indeferido liminarmente o writ, de modo que não prospera a alegação de que veio a esta Corte por ser incabível o agravo regimental.
    Dito isto, verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Colhe-se dos autos que o paciente e o corréu Isaías teriam invadido uma residência lá praticaram um roubo consistente na subtração de um veículo Toyota e joias, após o qual se evadiram trocando tiro com policiais. (eDOC 4, p. 6)
    Conforme registrei no HC 174.433, “a circunstância do crime foi demasiadamente negativa, porquanto não há como nivelar um roubo praticado na via pública com aquele perpetrado no interior do domicílio, ambiente constitucionalmente inviolável, em cujo interior qualquer pessoa se sente, ou deveria se sentir, extremamente segura.”
    Não há, assim, teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente